Tribunal: TJSP
Processo: 0011742-89.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011742-89.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ISAIAS DE LIMA
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 2/8
Apelação criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348
Mauá
Apelante: Isaías de Lima Ferreira
41.229
1. Isaías de Lima Ferreira foi condenado, como
incurso no artigo 329 do Código Penal, à pena de dois meses de
detenção em regime aberto (fls. 96/99). Irresignado, apela da
sentença condenatória. Alega, em síntese, a insuficiência do conjunto
probatório para manutenção da condenação exarada, requerendo sua
absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal (fls. 109/116).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta pelo Representante
do Ministério Público (fls. 119/121). A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 130/131).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 3/8
condições de tempo e local mencionadas, Isaías de Lima Ferreira
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física contra o
policial militar Douglas Queiroz de Almeida, funcionário público
estadual competente para executá-lo.
Segundo apurado, policiais militares dirigiram-se
ao local dos fatos para verificar a ocorrência de tráfico de drogas
noticiado via COPOM e, lá chegando, depararam-se com o
denunciado Isaías, a testemunha Daniel Felipe de Campos e outras
pessoas aglomeradas.
Diante da suspeita da ocorrência de crime, os
policiais militares determinaram que os presentes ficassem parados,
momento em que Isaías correu e, após ser perseguido, investiu
fisicamente contra o policial militar Douglas com o fim de evitar a
abordagem, resistindo, assim, à ordem legal de parada.
Após luta corporal, os agentes da lei conseguiram
deter o denunciado, sendo que, em delegacia, Isaías confessou
formalmente ter entrado em luta corporal com policial militar para
tentar se desvencilhar da abordagem.
3. É caso em que o apelo deve ser desprovido.
A materialidade do delito veio comprovada pelo
termo circunstanciado de fls. 04/08 e pela prova oral coligida durante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 4/8
a instrução, que comprovou, igualmente, a autoria do crime. Veja-se.
A vítima Douglas narrou que estava atendendo a
uma ocorrência de tráfico quando avistou o acusado em um grupo de
pessoas. Ao ver os policiais, Isaías saiu correndo do local, passando
a persegui-lo por cerca de um quilômetro. Todavia, conseguiu alcançá-
lo porque ele havia caído no meio da corrida. Manteve-o ao chão,
mas somente com a chegada de seu colega conseguiu prendê-lo.
Afirmou que Isaías lutou com ele, desferindo contra ele socos e
chutes, tentando se desvencilhar. Afirmou que seu colega de farda
presenciou a agressão (cf. mídia digital do sistema SAJ).
A testemunha Carlos Alberto, também policial
militar, apresentou versão idêntica dos fatos, detalhando apenas que
o grupo em que Isaías estava era composto por duas ou três pessoas
e que apenas o apelante saiu correndo. Estavam em duas viaturas, e
apenas ele e seu colega perseguiram o acusado. Foi seu colega
quem conseguiu alcançar Isaías, mas o declarante seguia-os a
distância de cerca de trezentos metros, tendo observado a luta
travada entre o réu e seu colega. Afirmou, quando à resistência, que
seu colega foi tentar segurá-lo quando o acusado começou a lhe
golpear com socos. Ambos caíram, então, ao chão. Alcançou-os e
então conseguiram prender Isaías. Negou que ele ou seu colega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 5/8
tivessem agredido o acusado. Acreditava que tivesse sido solicitado
exame de corpo de delito, mas não se recordava ao certo (cf. mídia
digital do sistema SAJ).
Interrogado, Isaías negou a imputação contida na
inicial, afirmando que é usuário de maconha e se dirigiu ao ponto de
tráfico para comprar entorpecente. Antes que pudesse comprar a
droga, viu a polícia e saiu correndo. Foi perseguido por cerca de um
quilômetro e, quando foi alcançado, caiu ao chão e Douglas pisou em
sua cabeça. O policial ameaçou-o com uma arma de fogo e algemou-
o. Conduziu-o então ao beco onde estava a equipe da segunda
viatura. Disse então que foi novamente agredido, pois os policiais
queriam saber onde estava a droga. Conduzido à delegacia, o
delegado teria verificado que o interrogado fora agredido e o liberado
na sequência (cf. mídia digital do sistema SAJ).
4. Vê-se da prova coligida, portanto, que a versão
esposada na autodefesa de Isaías restou isolada nos autos, nada
havendo a respaldar seu relato, contrário até mesmo à confissão que
exarou na fase inquisitorial (fls. 05).
A confissão formal do apelante no termo
circunstanciado foi corroborada pelo relato da testemunha presencial
Daniel, que, conquanto estivesse no local com o mesmo intento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 6/8
apelante e no mesmo grupo abordado pelos policiais militares,
obedeceu à ordem de parada e não relatou qualquer tipo de excesso
dos policiais (fls. 06).
Em juízo, esse conjunto foi corroborado pelo
relato da vítima e de seu colega, que afirmaram que o acusado, ao
ser abordado, desobedeceu a ordem legal de parada dos policiais e
empreendeu fuga. Quando alcançado, entrou em luta corporal com a
vítima para se desvencilhar da ação dos policiais, ato legal, segundo
a lição de Bittencourt, para quem “diante do texto do nosso Código
Penal, prescrevendo que a resistência opera-se contra ato legal, é
inadmissível, no atual Estado Democrático de Direito, que se pretenda
sustentar que se configura o crime de resistência quando se opõe a
ato 'não manifestamente ilegal'. No entanto, nosso Código Penal, que
optou pela fórmula liberal, a despeito de ter sido elaborado durante
regime autoritário, não distingue nem qualifica a 'legalidade do ato', o
que impede que se possa exigir que se distinga entre 'legalidade
manifesta' e 'legalidade duvidosa'. Nesse caso, não há tipicidade no
ato de resistir. Aparentar ser legal não transforma nenhum “ato ilegal”
em legal, e permanecerá com a característica de ilegalidade. A única
'forma' para validar aquela interpretação teria sido o legislador ter
optado por outra fórmula na definição do crime de resistência, como,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7/8
por exemplo, “opor-se à execução de ato não manifestamente ilegal”.
No entanto, não foi esse o caminho seguido. A violência, enfim,
quando autorizada pela lei e exercida no estrito limite de sua
necessidade, evidentemente, não constitui crime. Aliás, o próprio
Hungria, ardoroso defensor da correção do velho diploma legal,
reconhecia: 'Em face do nosso Estatuto Penal... não padece dúvida
que a oposição, vi aut minis, para eximir a si próprio, ou a terceiro,
dentro dos limites da necessidade, à sujeição a um ato ilegal da
autoridade, constitui autêntica legítima defesa (art. 21)'. Convém
registrar, em definitivo, que a ilegalidade do ato não se confunde com
sua injustiça. Legalidade e justiça são coisas diversas. Se o ato
encontra-se fundamentado na lei e as formalidades legais foram
observadas, não tem legitimidade o cidadão para opor-se a ele
alegando sua injustiça. Nesse sentido, arrematava Hungria: 'Não se
deve, porém, confundir a ilegalidade material do ato oficial com a
injustiça da decisão de que este deriva. Uma vez que o ato seja
regular na sua forma e se funde, in thesi, em preceito legal, já não é
permitida a resistência'.”1
De rigor, assim, a manutenção da condenação
exarada.
1 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 5. Editora Saraiva. São Paulo, 2012.
Pg. 240 (edição digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011742-89.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 8/8
5. Fixada a pena no mínimo legal e imposto
regime aberto para o cumprimento da sanção, inexistem ajustes a
serem feitos à reprimenda.
6. Ante o exposto, negam provimento ao apelo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado